Tribunal: TJDFT
Processo: 0724567-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO TOTAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALIENAÇÃO DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. POSTERIOR LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de requerimento de dissolução total da sociedade empresária pelo sócio agravante. 1.1 O Juízo singular indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela cujo objetivo consistiu na expedição de ordem imediata de alienação dos bens da sociedade empresária.
2. À vista do princípio da continuidade da empresa não é possível determinar a venda de imóveis integrantes do patrimônio da sociedade empresaria antes da manifestação dos demais integrantes de seu quadro social, a respeito do pedido de dissolução da entidade.
3. Convém anotar que a dissolução total da sociedade empresária abrange três fases distintas: a dissolução stricto sensu, a liquidação e a extinção da personalidade jurídica. 3.1 A norma prevista no art. 1102 do Código Civil estabelece que a venda do patrimônio da sociedade empresária deve ocorrer somente na fase de liquidação. 3.2 No caso em deslinde, ainda está pendente a manifestação dos demais sócios da sociedade empresária a respeito do requerimento de dissolução formulado na petição inicial, razão pela qual a pretendida autorização, na atual fase processual, poderá ocasionar prejuízos aos demais sócios e, sobretudo, aos credores da referida entidade. Decisão mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.